Tribunal: TJSP
Processo: 1041137-25.2018.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
DANO MATERIAL
– Descontos indevidos no benefício previdenciário- Portabilidade não comprovada- Repactuação das condições originárias- Indenização – Lesão ao patrimônio – Demonstração – Necessidade:

– A indenização por danos materiais é devida quando há a demonstração efetiva dos prejuízos causados ao patrimônio do ofendido. Ressarcimento, contudo, que deve observar o benefício econômico

Ementa:
DANO MATERIAL
– Descontos indevidos no benefício previdenciário- Portabilidade não comprovada- Repactuação das condições originárias- Indenização – Lesão ao patrimônio – Demonstração – Necessidade:

– A indenização por danos materiais é devida quando há a demonstração efetiva dos prejuízos causados ao patrimônio do ofendido. Ressarcimento, contudo, que deve observar o benefício econômico auferido pelo consumidor, sob pena de enriquecimento sem causa.

DANO MORAL
– Descontos indevidos no benefício previdenciário do consumidor –
Indenização – Cabimento – Danos morais demonstrados na espécie:

– É de rigor a reparação dos danos morais causados ao consumidor, em razão dos transtornos advindos de descontos realizados, de forma indevida, em seu benefício previdenciário, haja vista que as consequências danosas superam, e muito, a noção de mero aborrecimento.

DANO MORAL
– Fixação que deve servir como repreensão do ato ilícito – Enriquecimento indevido da parte prejudicada – Impossibilidade – Razoabilidade do quantum indenizatório:

– A fixação de indenização por danos morais deve servir como repreensão do ato ilícito e pautada no princípio da razoabilidade sem que se transforme em fonte de enriquecimento indevido da parte prejudicada.

– Bem por isso, diante da fixação da indenização por danos morais com observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, o "quantum" fixado na r.sentença deverá ser mantido.

RECURSO PROVIDO EM PARTE.